Tribunal: TJDFT
Processo: 0742429-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0742429-34.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: DIANA CATIA ALBERTO DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 33609810) interposta contra a sentença (ID 33609757) prolatada pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em desfavor de DIANA CATIA ALBERTO DE ALMEIDA. O douto Sentenciante indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Após a sentença, sobreveio apelação (ID 33609810), interposta pelo autor. Do exame dos autos, verificou-se que a procuração de ID 33609738, juntada em 02/12/2021, deixou de constar o patrono da parte autora, ora apelante, em cujo nome solicitou-se fossem feitas todas as publicações, bem como o substabelecimento de ID 33609739 (ID de origem 110254636), vinculado a tal procuração, teve sua validade expirada em 31/12/2021 (pg. 3, in fine, e pg. 4, do referido documento). Do manejo dos autos, ao ler a procuração e o substabelecimento que lhe segue, constata-se a outorga de substabelecimento com reservas de poderes ao advogado que subscreve o presente recurso. Diante disso, o recorrente foi intimado para regularização da representação processual, ante disposição expressa do próprio instrumento quanto à expiração de sua validade, nos termos do art.105, § 4o, do CPC, porém, quedou-se inerte, consoante certidão de ID 35764760. O inciso I do § 2o do art. 76 estabelece, de forma clara, que no caso de descumprimento da determinação judicial para regularização processual, o relator não conhecerá do recurso. Nesses termos, não conheço da apelação interposta, com respaldo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador